Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SÍTIO NA INTERNET (OLX). INTERMEDIÁRIO. DOLO DE TERCEIRO. VALIDADE DO NEGÓCIO. TUTELA PROVISÓRIA. ENTREGA DO VEÍCULO.
1. Conforme dispõe o art. 935 do Código Civil (CC), as instâncias de responsabilidade civil e penal são independentes. Cabe ao juízo criminal apenas verificar a prática de crime e, se for o caso, aplicar a sanção penal correspondente. De outro lado, compete ao juízo cível decidir matérias relacionadas à posse, propriedade e/ou validade do contrato de compra e venda. A propósito, assim dispõe art. 120 e § 4o do Código de Processo Penal (CPP): “Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. (...) § 4o. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea”.
2. A pretensão da vendedora/agravada de desfazer o negócio e retomar a posse do veículo diz respeito ao aspecto cível do fato. Em razão da natureza do pedido e da causa de pedir, insere-se na competência do juízo cível.
3. Não há que se falar em concessão de tutela provisória de ofício pela juíza de primeiro grau. A agravada apresentou inúmeras petições. Em algumas delas, pleiteou medidas de caráter provisório, como busca e apreensão (art. 301, CPC) e obrigação de entregar o veículo, sob pena de multa. Portanto, não houve violação ao princípio da inércia e não se verifica nulidade da decisão.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.